Tribunal: CARF
Processo: 10580.730325/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO E RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES.Não conhecido o recurso de ofício em razão do valor exonerado inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF no 2/2023.Inexistindo individualização de condutas ou demonstração de atos dolosos, afasta-se a responsabilidade solidária dos diretores.(Súmula CARF no 103; CTN, art. 135, III; Lei no 8.212/91, art. 32, IV)
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.O auto de infração encontra-se regularmente motivado, contendo descrição suficiente dos fatos, fundamentos legais e elementos que permitiram a compreensão inequívoca da exigência. Inexistente cerceamento ao direito de defesa.(CTN, art. 142; Decreto no 70.235/72, art. 10; Lei no 9.784/99, arts. 2o e 50).
ADICIONAL PARA O CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS.A simples presença dos agentes nocivos benzeno, cádmio, n-hexano, mercúrio e cromo no ambiente de trabalho, previstos nos Anexos 13 e 13-A da NR-15, caracteriza exposição qualitativa suficiente à incidência do adicional para financiamento da aposentadoria especial, independentemente de mensuração quantitativa.(Lei no 8.213/91, art. 58, §1o; Portaria MTE no 3.214/78 – NR-15; CLT, art. 200, VI).
AGENTE FÍSICO RUÍDO. INEFICÁCIA DO EPI.A exposição a ruído acima dos limites de tolerância mantém a exigência da contribuição adicional, ainda que haja fornecimento de EPI, diante da impossibilidade de neutralização total do agente.(STF, ARE 664.335/SC – Repercussão Geral).
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. PPP NÃO ENTREGUES OU MODIFICADOS.A entrega de PPP após o início do procedimento fiscal não produz efeitos sobre o lançamento de ofício. Regular o arbitramento efetuado pela fiscalização com base nos dados das GFIP válidas.(Súmula CARF no 33; Lei no 8.212/91, art. 33; IN RFB no 971/2009, art. 296).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. AFASTAMENTO.Inexistente prova do dolo específico de fraudar o fisco, uma vez que os documentos constantes às fls. 118 demonstram apenas a atualização de PPPs antigos, sem ocultação intencional de agentes nocivos. Afastada a qualificadora e reduzida a penalidade para 75% sobre o principal.(Lei no 9.430/96, art. 44, caput; CTN, art. 106, II, “c”).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730325/2017-47
ACÓRDÃO
2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E PROQUIGEL QUIMICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO E RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES.
Não conhecido o recurso de ofício em razão do valor exonerado inferior ao
limite de alçada previsto na Portaria MF no
2/2023.
Inexistindo individualização de condutas ou demonstração de atos dolosos,
afasta-se
a
responsabilidade
solidária
dos
diretores.
(Súmula CARF no 103; CTN, art. 135, III; Lei no 8.212/91, art. 32, IV)
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O auto de infração encontra-se regularmente motivado, contendo
descrição suficiente dos fatos, fundamentos legais e elementos que
permitiram a
compreensão inequívoca da exigência. Inexistente
cerceamento
ao
direito
de
defesa.
(CTN, art. 142; Decreto no 70.235/72, art. 10; Lei no 9.784/99, arts. 2o e
50).
ADICIONAL PARA O CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES
QUÍMICOS.
A simples presença dos agentes nocivos benzeno, cádmio, n-hexano,
mercúrio e cromo no ambiente de trabalho, previstos nos Anexos 13 e 13-A
da NR-15, caracteriza exposição qualitativa suficiente à incidência do
adicional para financiamento da aposentadoria especial, independentemente de mensuração quantitativa.
(Lei no 8.213/91, art. 58, §1o; Portaria MTE no 3.214/78 – NR-15; CLT, art.
200, VI).
AGENTE
FÍSICO
RUÍDO.
INEFICÁCIA
DO
EPI.
A exposição a ruído acima dos limites de tolerância mantém a exigência da
contribuição adicional, ainda que haja fornecimento de EPI, diante da
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
2
impossibilidade
de
neutralização
total
do
agente.
(STF, ARE 664.335/SC – Repercussão Geral).
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO.
PPP
NÃO
ENTREGUES
OU
MODIFICADOS.
A entrega de PPP após o início do procedimento fiscal não produz efeitos
sobre o lançamento de ofício. Regular o arbitramento efetuado pela
fiscalização com base nos dados das GFIP válidas.
(Súmula CARF no 33; Lei no 8.212/91, art. 33; IN RFB no 971/2009, art. 296).
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICADA.
AFASTAMENTO.
Inexistente prova do dolo específico de fraudar o fisco, uma vez que os
documentos constantes às fls. 118 demonstram apenas a atualização de
PPPs antigos, sem ocultação intencional de agentes nocivos. Afastada a
qualificadora e reduzida a penalidade para 75% sobre o principal.
(Lei no 9.430/96, art. 44, caput; CTN, art. 106, II, “c”).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
recurso de ofício; e (ii) rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para desqualificar a multa de ofício, reduzindo a penalidade ao percentual básico de
75%.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 4382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
3
RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso de Ofício|PGFN e Voluntário (e-fls. 4.256 / Fl. 4350),
manejado pelo contribuinte, com fundamento no art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe
atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 4.115/4.214), proferida em sessão de 18/05/2021, consubstanciada no Acórdão
n.o 14-105.862 - 12a Turma da DRJ/RPO (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação da
contribuinte(e-fls. 1.385/1.458), e deu provimento as impugnações dos responsáveis solidários: (i)
Wendel Oliveira (e-fls. 3.238/3.307); (ii) Roberto Noronha dos Santos (e-fls. 3.282/3.307); (iii)
Roberto Fiamenghi (e-fls. 3.324/ 3.354); (iv) Luiz Souto (e-fls. 3.362/ 3.388); (v) Cristian Humberto
(e-fls. 3.397/ 3.425) e; (vi) Carlos Marcelo (e-fls. 3.442/ 3.470), cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por cerceamento do
direito de defesa quando os valores lançados são obtidos em declarações
fiscais prestadas pelo próprio contribuinte e os relatórios integrantes do
auto de infração ofereçam todos os elementos necessários à compreensão
inequívoca da exigência, descrição dos fatos que a motivaram e
enquadramento legal da infração.
LANÇAMENTO
FISCAL.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ARBITRAMENTO. GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS NO
TRABALHO. DEFICIÊNCIA DOCUMENTOS.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa
relativos ao gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho autoriza a
fiscalização a inscrever de ofício a importância que reputar devida,
cabendo à empresa ou contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO
OCUPACIONAL. AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS
E QUALITATIVOS.
Considera-se quantitativa a nocividade do agente que ultrapassa os limites
de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR
15 do MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração,
consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
4
Considera-se qualitativa a nocividade, sendo esta presumida e
independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-
A e 14 da Norma Regulamentadora no 15 (NR 15) do Ministério do
Trabalho e Emprego-MTE e no Anexo IV do RPS.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. BENZENO. CÁDMIO. AGENTES
CANCERÍGENOS. PRESUNÇÃO DO DANO. INEFICÁCIA DO EPI.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria
especial incide sobre a remuneração dos segurados empregados expostos
ao agentes benzeno e cádmio avaliados apenas de forma qualitativa, que
considera a nocividade pela simples presença no processo produtivo e no
ambiente laboral, independentemente de mensuração.
Os agentes nocivos benzeno e cádmio integram o rol dos agentes nocivos
qualitativos previstos no Anexo 13-A da NR 15.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à
comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a
avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a
utilização de EPI eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO
DE
EPI.
EXIGIBILIDADE
DO
ADICIONAL
DE
CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído”
acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI,
a obrigação de recolhimento da contribuição para o custeio da
aposentadoria especial.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde do litígio, não se
justificando
quando
a
matéria
probante
estiver
suficientemente
demonstrada nos autos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Constatado que a conduta do contribuinte esteve associada à prática de
fraude e sonegação fiscal, é aplicável a multa de ofício qualificada de
150%.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao do vencimento.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRADORES.
A responsabilidade solidária de diretores pressupõe a discriminação da
conduta atribuída a cada um dos administradores arrolados como
coresponsáveis tributários.

Fl. 4384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.

3.
O lançamento tributário, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
relativo ao período de 01/2013 a 12/2015 (inclusive 13o), compreendendo o
adicional relativo às contribuições sociais para o custeio da aposentadoria
especial, com fulcro no § 6 o do art. 57, da Lei no 8.213/91, incidentes sobre a
remuneração dos trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais nas unidades
de Camaçari, CNPJ 27.515.154/0011-44, e de Candeias, CNPJ 27.515.154/0012-
25, conforme consta do Relatório fiscal, fls. 28/78.
Salienta a fiscalização que os estabelecimentos mencionados acima são
integrantes do grupo econômico UNIGEL e que, segundo o site da empresa, é o
maior produtor latino americano de acrílicos e estirênicos com plantas nos
estados de São Paulo (Cubatão, Guarujá e São José dos Campos) e Bahia
(Camaçari e Candeias), localizada estrategicamente nos principais polos
petroquímicos do país, possuindo carteira diversificada de químicos,
petroquímicos, plásticos e fertilizantes.
As referidas unidades têm como atividade econômica principal a fabricação de
intermediários para plastificantes, resinas e fibras, CNAE 20.22-3-00.
Passa a fiscalização a descrever os normativos que regem a matéria destacando
os seguintes agentes nocivos prejudiciais à saúde do trabalhador e respectivos
códigos descritos no anexo IV do Decreto n o 3.048/99:
1.0.3 -BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS;
1.0.6 - CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS; 1.0.10 - CROMO E SEUS
COMPOSTOS TÓXICOS;
1.0.15 - MERCÚRIO E SEUS COMPOSTOS;
1.0.19 - OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS - GRUPO I - n- HEXANO;
2.0.1 – RUÍDO - exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores
a 85 dB(A) (Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003).

Esclarece que a partir da Lei no 9.732/98 que alterou o § 1o do artigo 58 da Lei no
8.213/91, passou-se a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da
Norma Regulamentadora no 15, publicada pela Portaria MTb no 3.214/78, que
estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos e, com a alteração da
redação do § 2o do art. 64 do Regulamento da Previdência Social/RPS aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, distinguiu-se os critérios de avaliação de agentes
nocivos em quantitativos e qualitativos.
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
6
Afirma que, segundo a redação do § 2o do artigo 64 do Decreto no 3.048/99, para
ensejar o direito a aposentadoria especial no caso de agentes nocivos que
decorrem da análise quantitativa, é necessário que a exposição supere os limites
previstos pelas Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego
(NR-15); enquanto que para os agentes nocivos que são avaliados segundo critério
qualitativo, independe da quantidade presente no ambiente de trabalho a que o
trabalhador esteja sujeito, exigindo-se, apenas a presença desses agentes no
ambiente de trabalho.
Destaca que a Turma Nacional de Uniformização/TNU no julgamento do PEDILEF
5004737-08.2012.4.04.7108, tratou da necessidade de distinção quanto aos
agentes químicos qualitativos e quantitativos para fins de reconhecimento das
condições especiais decorrentes de sua exposição, com respaldo na NR-15,
considerando avaliação meramente qualitativa, independente de mensuração, em
relação aos agentes descritos nos Anexos 6, 13, e 14, bastando sua presença em
qualquer quantidade no ambiente de trabalho.
Frisa que o trabalhador será considerado exposto a agentes nocivos avaliados pelo
critério qualitativo pelo fato objetivo da identificação/presença dessas substâncias
nocivas no ambiente de trabalho, independentemente de sua concentração.
Ressalta que, nos casos de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a presença no
ambiente de trabalho será suficiente para a comprovação da efetiva exposição do
trabalhador para fins de reconhecimento de tempo especial (Decreto no 3.048/99,
art. 68, § 4°).
De acordo com a Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09, de 07/10/2014,
que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (Linach),
como referência para formulação de políticas públicas, o cádmio e o benzeno
estão listados no Grupo 1 (registro no Chemical Abstracts Service – CAS), sendo
substâncias reconhecidamente cancerígenas e o seu enquadramento para
exposição decorre de análise qualitativa, nos termos do § 4o do art. 68 do Decreto
no 3.048/99.
Registra que na concessão da aposentadoria especial no caso de agentes
cancerígenos, o INSS reconhece que a utilização de EPC ou EPI ainda que eficaz
não elide a exposição a estes agentes, conforme Memorando-Circular Conjunto no
2/DIRSAT/DIRBEN/INSS.
Cita o texto do anexo 13-A, da NR 15 aprovada pela Portaria MTE n° 3.214/78, o
qual determina que a avaliação dos agentes nocivos Benzeno e Cádmio será
qualitativa, mesmo antes da publicação da Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos (Linach), e para o agente ruído cita a Súmula 09, da
Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal, e entendimento do
STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE)
664335, julgado em 04/12/2014, no sentido de que não há EPI eficaz no caso de
exposição ao ruído acima dos limites de tolerância.
Conclui que, para a apuração do enquadramento previdenciário de atividade
especial, a avaliação de riscos e do agente nocivo é:
1 - apenas qualitativa, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme listagem constante nos Anexos 6, 13, 13A e 14 da Norma
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
7
Regulamentadora no 15 – NR-15 do MTE, ou figurar no Grupo I (substâncias
reconhecidamente cancerígenas) da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos – LINACH.
2 - quantitativa, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites
de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12 da NR- 15 do MTE,
por meio da mensuração da intensidade ou da concentração consideradas no
tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho (art. 278, § 1o, da Instrução
Normativa INSS 77/2015).
Explana sobre o conceito de trabalho permanente com base no artigo 65 do
Regulamento da Previdência Social, salientando que mesmo antes do Decreto no
4.882/03, já se definia o trabalho permanente como aquele exercido de forma não
ocasional nem intermitente, no qual a exposição ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, destacando que é o
“trabalho” que deve ser permanente (não ocasional e nem intermitente) onde a
exposição aos agentes nocivos é oriunda dos produtos e/ou subprodutos
decorrentes da atividade econômica desenvolvida pela empresa.
Dos Fatos Verificados
Nos itens 40 a 73 do relatório fiscal, a fiscalização passa a demonstrar os fatos
verificados na ação fiscal que se iniciou com a constatação da concessão de
benefício de aposentadoria especial reconhecido pelo INSS a 23 empregados da
Proquigel Química sem que houvesse contraprestação tributária do adicional da
contribuição GILRAT.
O Ministério Público Federal comunicou à Receita Federal do Brasil, o inquérito
civil realizado pelo Ministério Público do Trabalho/MPT, instaurado a pedido do
INSS, tendo como objeto a concessão de aposentadoria especial a segurado por
exposição ao agente químico n-hexano no ambiente de trabalho da Proquigel.
Apesar de reconhecida a presença do agente nocivo n-hexano no ambiente de
trabalho da Proquigel Química, conforme o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais/ PPRA, o contribuinte não declarou em GFIP trabalhadores como
expostos a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
não ocorrendo a tributação do adicional GILRAT.
No inquérito civil acima mencionado, o MPT leciona sobre a gravidade de
exposição ao n-hexano, sendo um agente maléfico que não possui Equipamento
de Proteção Individual (EPI) eficaz no mercado, conforme transcreve.
Para verificar se há trabalhador sujeito a condições especiais de trabalho, a
fiscalização intimou a empresa (TIPF – Anexo I) a apresentar, dentre outros
documentos, os seguintes documentos ambientais: Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais/PPRA (incluindo o Programa de Prevenção da Exposição
Ocupacional ao Benzeno/PPEOB); Programa Médico de Saúde Ocupacional/
PCMSO; Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho/LTCAT; e Perfil
Profissiográfico Previdenciário/PPP dos empregados que obtiveram junto ao INSS
o benefício de aposentadoria especial ou o seu tempo convertido em especial.
Com base nos PPRA 2013, 2014 e 2015, entregues pela empresa fiscalizada,
verificou-se que a avaliação de riscos abrange todas as áreas operacionais da
Proquigel Química S/A e que nestes programas o grau de risco informado é grau
3, risco elevado.
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
8
No PPRA há uma tabela com uma lista de cargo/função dos trabalhadores,
relacionando-os com os respectivos agentes de riscos ambientais a que estão
expostos. Os agentes de riscos estão catalogados no Inventário dos Agentes de
Riscos Ocupacionais identificados conforme códigos atribuídos a cada agente.
Na filial Candeias, a fiscalização destaca, dentre os agentes elencados nos
referidos inventários dos PPRA dos anos fiscalizados, o código Q.29, relativo ao
n-hexano, que consta na relação de agentes (Hidrocarbonetos e Outros
Compostos de Carbono) do anexo 13 da NR 15, sendo a sua nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho.
Nos termos do ofício do MPT, o agente nocivo n-hexano não possui
Equipamento de Proteção Individual/EPI eficaz no mercado, logo a sua
exposição no ambiente de trabalho gera o direito a aposentadoria especial e a
consequente imposição ao empregador da contribuição do adicional do GILRAT,
eis que se trata de produto aferido pelo método qualitativo.
Salienta que, em ambas as filiais fiscalizadas, consta também a presença do
agente ruído, o qual leva ao reconhecimento de atividade especial se o
empregado estiver exposto acima de 85dB (PPRA em anexo).
Da análise do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional/ PCMSO
apresentados pela fiscalizada, constatou-se que a grande maioria dos empregados
da Proquigel estão expostos ao agente ruído.
Em relação ao Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao
Benzeno/PPEOB, a fiscalizada em resposta à intimação (Anexo II) afirmou que
não se aplica às suas unidades, pois não há presença do agente de risco benzeno
em seus estabelecimentos.
Analisando o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho/ LTCAT,
verificou-se que alguns trabalhadores (GSER1 18 soldador e GSER 22 caldeireiro)
estão expostos ao agente cancerígeno cádmio, o qual consta na LINACH, bem
como no anexo 13-A da NR 15, sendo avaliado qualitativamente, pois sua
nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho. Ressalta que a utilização
de EPC ou EPI ainda que eficazes não elide a exposição a agentes cancerígenos.
Discorre sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário/PPP previsto na Lei no
8.213/91, artigo 68 do Decreto no 3.048/99 e artigo 64 da Instrução Normativa
INSS no 77/2015, sua importância e as conseqüências penais de declaração falsa.
A empresa foi intimada (TIPF) a apresentar o PPP de trabalhadores que tiveram
vínculo com a Proquigel Química S/A e que obtiveram benefício de
aposentadoria especial ou tempo convertido em especial pelo INSS, conforme
planilha do item 51.13 do relatório fiscal, e em sua análise (Anexo XIII) a
fiscalização verificou que estes segurados que tiveram reconhecimento do
tempo como especial pela Autarquia Federal, foram expostos aos agentes de
riscos n-hexano, mercúrio, e/ou ruído, sendo que os dois primeiros constam no
anexo 13 da NR15, e, portanto, são verificados pelo critério qualitativo.
A fiscalização encaminhou ofício ao Gerente do INSS (Anexo XIV), solicitando cópia
do formulário “Análise e Decisão Técnica de Atividade Especial” (Anexo XI da IN 45
INSS/PRES de 06/08/2010; Anexo LII da IN 77 INSS/PRES de 21/01/2015), emitido
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
9
pelo médico perito do INSS aos segurados que tiveram vínculo com a Proquigel
Química S/A, e que obtiveram benefício de aposentadoria especial ou tempo
convertido em especial pelo INSS.
A resposta ao ofício com os PPP enviados pela Autarquia Federal, bem como o
documento assinado por perito médico do INSS, denominado “Análise e Decisão
Técnica”, que integra o processo de benefício de aposentadoria especial ou
conversão em tempo especial, asseveram a exposição ao n-hexano, mercúrio,
e/ou ruído acima de 85dB, de modo habitual e permanente em período laboral
realizado na Proquigel Química S/A, conforme Anexo XV ao relatório fiscal.
Diante desta constatação, a fiscalização intimou (TIF 01) a empresa para
relacionar nominalmente, por competência, período de exposição e respectivas
remunerações, todos os empregados com exposição permanente aos agentes
nocivos elencados no anexo IV do RGPS, e em resposta (Anexo IV), a fiscalizada
afirmou que não há empregados com exposição a agentes nocivos acima do limite
de tolerância.
(...)
Com base nos exames dos documentos apresentados PPRA, PCMSO, LTCAT e o
PPP dos empregados que obtiveram junto ao INSS o benefício de aposentadoria
especial ou o seu tempo convertido em especial, restou demonstrado, segundo a
fiscalização, que trabalhadores estão expostos aos agentes químicos cádmio, n-
hexano e mercúrio, os quais são aferidos qualitativamente: o primeiro por ser
comprovadamente cancerígeno e figurar no grupo I da LINACH e no anexo 13-A
na NR 15, e os demais por estarem no anexo 13 na NR 15.
Ressalta que, para os agentes cancerígenos como o cádmio, é reconhecido que a
utilização de EPC ou EPI, ainda que eficazes, não elide a exposição a agentes
cancerígenos, nos termos do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS.
Destaca que a fiscalizada não comprovou a neutralização do agente nocivo nos
termos dos requisitos da NR-06, conforme verificado nos documentos ambientais
entregues pela empresa e nos laudos emitidos pelo INSS, pois para os demais
agentes químicos a mera declaração do empregador no PPP informando o uso de
EPI eficaz não importa em comprovação da neutralização do agente nocivo,
quando não demonstrados os requisitos da NR-06, nos termos do julgado ARE
664.335 do STF.
A resposta da fiscalizada quanto ao agente ruído induz a erro a fiscalização, uma
vez que não há EPI eficaz no caso de exposição ao ruído acima dos limites de
tolerância, conforme jurisprudência pacífica em sede de Repercussão Geral no STF
(ARE 664335), assim como jurisprudência dos Juizados Especiais no sentido de que
o simples uso de EPI, por si só não descaracteriza o tempo de serviço especial
(Súmula 09, da Turma Nacional de Uniformização do JEF). Assim não há que se
falar em medidas de controle, de proteção coletiva e individual, que neutralizam o
ruído presente no processo produtivo, eis que estas são consideradas ineficazes.
Diante da negativa da fiscalizada em fornecer a planilha com os trabalhadores
expostos a agentes nocivos, a fiscalização intimou a empresa a apresentar o PPP
de todos trabalhadores que laboraram na Proquigel entre 2013 e 2015 (TIF 02),
conforme relação extraída das GFIP e anexada ao termo de intimação.
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
10
(...)
Da análise dos PPP entregues (Anexo XVI), verificou-se que uma grande
quantidade dos empregados da empresa está exposta ao benzeno, e/ou cádmio,
e/ou n-hexano, e/ou cromo, e/ou mercúrio, e/ou ruído superior a 85dB. Tais
agentes nocivos foram confessados pela fiscalizada no “campo 15 – Exposição a
fatores de Risco” do Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Visando facilitar a análise dos trabalhadores expostos a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, gerando o direito ao benefício da
aposentadoria especial ou a conversão em tempo especial, a fiscalização elaborou
planilha por estabelecimento (Anexo XVII) contendo: o nome do empregado, seu
NIT, se está exposto a agente químico, exposição a qual agente químico, e se está
exposto a ruído acima de 85dB.
Ressalta que a Proquigel, apesar de devidamente intimada para entregar todos
os PPP dos empregados relacionados através do TIF 02, não forneceu a
totalidades dos documentos, deixando de fornecer a fiscalização os PPP dos
trabalhadores descritos abaixo:

Diante da negativa da entrega do PPP em relação aos segurados acima, a
fiscalização considerou como expostos tais empregados, com base no artigo 33
da Lei no 8.212/91, pois os documentos ambientais demonstraram a presença de
agentes nocivos na Proquigel, levando assim, a consequente incidência da
contribuição adicional do GILRAT.
Segundo a fiscalização, em resposta ao TIF 02 entregue a Receita Federal do Brasil
no dia 14/11/2017 (Anexo VIII), a fiscalizada informou que “atualizou” os dados
dos PPP entregues anteriormente aos seus empregados no desligamento, inclusive
de segurados que tiveram a aposentadoria especial concedida pelo INSS, retirando
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
11
os agentes nocivos que levaram a Autarquia Federal a conceder o benefício da
aposentadoria especial.
Ressalta que os PPP de alguns empregados aposentados com os agentes nocivos
(Anexo XIII), foram entregues anteriormente em resposta ao TIPF pela fiscalizada e
pelo INSS em resposta à ofício (Anexo XV), os quais demonstram a exposição dos
empregados a n-hexano, mércurio e ruído acima de 85dB. Apresenta tabela com
os empregados que tiveram a aposentadoria especial concedida com base nos PPP
entregues aos empregados contendo a presença de agentes nocivos, e que a
fiscalizada posteriormente alterou, excluindo os agentes quando da entrega dos
PPP em resposta ao TIF02:
(...)
A empresa também declarou que, nos PPP de diversos empregados contidos na
planilha anexa a esta resposta 4 do TIF 02, entregues à fiscalização, os quais
foram confeccionados após a intimação fiscal (entre setembro e outubro de 2017),
foram retirados diversos agentes nocivos, tais como o n-hexano, mercúrio, cádmio
e ruído. A fiscalizada justificou com fundamento no § 4o, da Instrução Normativa
no 77 do INSS, o qual disciplina que o PPP deverá ser atualizado sempre que
houver alteração que implique mudança das informações contidas nas suas
seções.
No entendimento da fiscalização houve tentativa da Proquigel em induzir a erro a
auditoria, pois anteriormente havia elaborado e fornecido aos empregados
diversos PPP com agentes nocivos, entre eles o n-hexano, os quais foram usados
como conjunto probatório na concessão do benefício da aposentadoria especial
pelo INSS e até perante a Justiça Federal.
(...)
Conclui a fiscalização:
A partir da análise dos documentos ambientais fornecidos pela PROQUIGEL, bem
como através de documentos recebidos por ofícios do INSS e Ministério Público
Federal, constata-se, de forma induvidosa, a exposição de trabalhadores aos
seguintes agentes nocivos descritos no anexo IV do Decreto n o 3.048/99: 1.0.3 -
BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS, 1.0.6 - CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS
TÓXICOS, 1.0.10 - CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS, 1.0.15 - MERCÚRIO E
SEUS COMPOSTOS , 1.0.19 - OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS - GRUPO I - n-
HEXANO, 2.0.1 – RUÍDO - exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN)
superiores a 85 dB(A) (Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003). Portanto,
conforme a verificação analítica dos documentos PPRA, PCMSO, LTCAT, e PPP
detalhadas nos tópicos anteriores, há o reconhecimento do agente ruído em nível
superior a 85dB, e dos agentes qualitativos benzeno (cancerígeno), cádmio
(cancerígeno), n-hexano, cromo e mercúrio, cuja a exposição enseja aposentadoria
especial (25 anos).
Registre-se que para os agentes cancerígenos, como o CÁDMIO e BENZENO, é
reconhecido que a utilização de EPC ou EPI, ainda que eficazes, não elide a
exposição a agentes cancerígenos, tudo nos termos do Memorando-Circular
Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS.
Por fim, cita trabalhadores que laboraram na Proquigel e tiveram aposentadoria
concedida pelo INSS em decorrência da exposição permanente ao n-hexano e/ou
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
12
mercúrio e/ou ao ruído superior a 85dB, conforme PPP e relatório denominado
“Análise Técnica e Decisão Técnica de Tempo Especial”, assinado pelo médico-
perito do INSS constante do processo de benefício dos mencionados
trabalhadores (Anexo XV).
Base de Cálculo
A base de cálculo foi apurada em três levantamentos distintos a saber:
• remunerações dos empregados que tiveram no PPP apresentado a exposição a
agente nocivo (Anexo XIX);
• remunerações dos empregados que não foram entregues os PPP (Anexo XX);
• remunerações dos empregados contidos na tabela de resposta ao TIF 02, os
quais tiveram alterados os PPPs, após a fiscalização (Anexo XXI).
A remuneração dos trabalhadores que compõem a base de cálculo foi extraída das
GFIP válidas declaradas pelo contribuinte. Considera-se GFIP válida aquela que
possui efeitos tributários, isto é, a última GFIP enviada até o início da ação fiscal e
devidamente recepcionada, seja original ou retificadora.
Com fulcro no § 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91 e incisos I, II e III do art. 296 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, a fiscalização lançou por arbitramento a
contribuição adicional do GILRAT de 6% sobre a remuneração declarada nas GFIP
dos empregados que não foram fornecidos os PPP, bem como daqueles em que foi
alterado o PPP após o início da fiscalização.
Em anexo, planilhas com a totalização das bases apuradas por mês nas GFIP da
Proquigel, separadas por estabelecimento e por grupo de empregados em que foi
entregue o PPP com agente (Anexo XIX), o que não foi fornecido o documento
(Anexo XX), e daqueles em que foram alterados mediante fraude após o início da
fiscalização (Anexo XXI).
A base de cálculo detalhada por empregado e sua totalização por mês encontra-se
nas planilhas Anexos XXII, XXIII e XXIV.
Ressalta a fiscalização que foi excluída da base de cálculo do levantamento com os
PPP alterados, as remunerações dos empregados que constavam das bases com
agente nocivo no PPP entregue a fiscalização e os não entregues.
Da Multa de Ofício e sua Qualificadora
A fiscalizada elaborou Perfil Profissiográfico Previdenciário/PPP de empregados
com informações de exposições a agentes nocivos que prejudicam a saúde ou a
integridade física, gerando o direito ao benefício da aposentadoria especial,
inclusive participando de processos de concessão desse benefício, apresentando
documentos ambientais que comprovam a exposição a tais agentes.
Contudo, a fiscalização aponta a ocorrência de fraude no momento em que a
empresa apresentou novos PPP excluindo os agentes nocivos, tais como n-
hexano e mercúrio, que ensejaram a concessão de aposentadoria, tentado
impedir de maneira ardilosa o lançamento tributário.
Ressalta que é de responsabilidade do empregador a veracidade dos dados
ambientais e manter atualizado o PPP, com informações que representem a real
exposição do trabalhador durante toda sua vida laboral. Inclusive, é crime de
falsidade ideológica, a prestação de informações falsas no PPP, nos termos do art.
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
13
299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos
termos do art. 297.
Conclui que a fiscalizada ao preencher o PPP que entregou ao empregado
indicando exposição ao agente nocivo, e omitir essa informação na GFIP e no PPP
entregue a fiscalização, comprova tanto o dolo (consciência e intenção da conduta
infratora), a fraude de impedir o lançamento, bem como o grave prejuízo aos
cofres da Previdência Social, uma vez que são concedidos benefícios sem o
respectivo custeio.
Tendo a Proquigel incorrido na conduta prevista nos incisos do art. 71 e do art. 72
da Lei no 4.502/64 e diante da constatação de práticas fraudulentas direcionadas
com a finalidade de impedir o conhecimento do fato gerador da contribuição
previdenciária, ensejou a qualificação da multa de ofício com fundamento no
comando legal do § 1° do art. 44 da lei 9.430/96.
Da Responsabilidade Tributária
Com fulcro no inciso III, do art. 135 do Código Tributário Nacional/CTN, conjugado
com inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91, lavrou-se termo de Sujeição Passiva
em nome dos diretores eleitos no período de 2013 a 2015.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTRIBUINTE.

4. A
impugnação,
que
instaurou
o
contencioso
administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo contribuinte.
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas
razões de inconformismo, conforme bem relatado na
decisão vergastada, pelo que peço vênia para
apresentar uma síntese:
I – Nulidade do auto de infração nulo materialmente por ofensa aos
artigos 142, do CTN, 10 e 59, do Decreto 70.235/72, uma vez que: (i.i)
não motivou todos os lançamentos; (i.ii) o fato gerador não foi
comprovado satisfatoriamente, pois não houve investigação acerca
da eficácia dos equipamentos de proteção individual; (i.iii) Não houve
demonstração de que o trabalho foi desenvolvido de modo
permanente, não ocasional e nem intermitente, devendo a exposição
do agente ser indissociável da produção do bem; (i.iv) deixou de
motivar parte do lançamento relativos aos PPP que teve acesso,
classificando-os equivocadamente como “PPP não entregues”; (i.v)
não há prova de modificação de PPP; (i.vi) fez uma motivação em
desacordo com os fatos; (i.vii) Deixou a autoridade fiscal de provar a
conduta dolosa supostamente praticada pelos dirigentes da
Impugnante; II - Interpretação a ser dada às normas que tratam do
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
14
adicional de aposentadoria especial – desconstrução das premissas
fiscais; III - Inocorrência do fato gerador descrito no art. 57 §6o da lei
no 8.213/99; IV Inocorrência de exposição a agentes nocivos à saúde
e integridade física; V Dos PPP não entregues; VI Dos PPP
Modificados; VII Da ausência de conduta de justifique o agravamento
da multa de ofício para 150%; VIII Dos juros de mora sobre a multa
de ofício.
5.
O Contribuintes sustenta que o Auto de Infração carece de descrição clara e detalhada dos
fatos geradores, não demonstrando de que forma se chegou à conclusão quanto à exposição
habitual e permanente do trabalhador aos agentes nocivos. Assim, o relatório fiscal seria genérico,
sem individualizar ambientes, cargos, funções ou medições técnicas.
6.
No mérito, sustenta a inexistência do fato gerador previsto no art. 57, § 6o, da Lei no
8.213/1991, ao argumento de que o lançamento se fundamenta em premissas equivocadas
relativas à exposição dos trabalhadores a ruído e agentes químicos.
7.
O Impugnante discorre acerca do fundamento constitucional e legal do benefício da
aposentadoria especial e de sua respectiva fonte de custeio, argumentando que, por constituir
espécie tributária, deve observar todos os elementos da regra-matriz de incidência devidamente
previstos em lei.
8.
Sustenta que a Lei no 8.213/1991 disciplina a fonte de custeio da aposentadoria especial
em apenas dois artigos – 57 e 58 –, os quais estabelecem as condições e condutas necessárias à
incidência do adicional destinado ao custeio do referido benefício.
9.
Alega que os equipamentos de proteção também devem ser considerados para fins de
atenuação dos agentes nocivos mensurados qualitativamente, uma vez que o § 5o do art. 68 do
Decreto no 3.048/1999 prevê expressamente a obrigatoriedade de o LTCAT conter informações
sobre a existência de proteção ao trabalhador e sobre a eficácia dos equipamentos.
10.
A tese de defesa foi rejeitada pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na
decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

11.
Diante dos termos da autuação fiscal, os responsáveis solidários apresentaram impugnação
lastreadas nas idênticas motivações, em que alegaram, preliminarmente, a nulidade da autuação
pela falta de motivação do ato administrativo, em que não houve a descrição nem a prova de qual
conduta ocasionou a responsabilização, indicando-os como responsáveis pelo simples fato de
ocuparem o cargo de diretor à época dos fatos, deixando de discriminar qual a conduta dolosa
praticada, o que conduz a nulidade da autuação em relação aos impugnantes.
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
15
12.
Sustentaram que a fiscalização não aprofundou as investigações a fim de apurar se os
impugnantes praticaram algum ato doloso e ligado às supostas infrações, ou seja, não motivou a
sua inclusão como solidários, o que macula de nulidade insanável o feito em relação aos
Impugnantes, por preterição de direito de defesa.
13.
Argumentaram que um dos requisitos indispensáveis ao ato administrativo é a motivação,
de acordo com a Lei no 9.784/99, art. 10 do Decreto no 70.235/72, e sua ausência implica a
nulidade do auto de infração, transcrevendo os itens 83 a 87 do relatório fiscal a demonstrar que
houve acusação genérica em relação aos impugnantes, sequer mencionando a conduta que teria
levado a sua indicação como solidários, se teria agido com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
14.
Alegam que a fiscalização apenas afirma que houve conduta contrária à lei e que o Diretor
por deter o poder de ordenar a prática infratora deve responder solidariamente, porém tratando
todos de forma igualitária, sem examinar qual função exercia e se detinha poderes ou não de
ordenar modificações nos PPP e se exercia alguma atividade relacionada ao preenchimento e
entrega de declarações fiscais, como a GFIP.
15.
Na medida em que os impugnantes foram nomeados como diretores sem atribuição
específica, a fiscalização não poderia tê-la presumido, pois deveria investigar ou intimar a empresa
para tal fim, o que não ocorreu, questionando qual seria o nexo causal de sua função com o
preenchimento das obrigações fiscais e PPP.
16.
Sustenta que a responsabilização ocorreu de forma automática, pois não há nos autos
qualquer ordem emanada diretamente pelos impugnantes ou documento por eles assinados que
pudessem ser considerados como “ato doloso e infracional”, o que caracteriza cerceamento do
direito de defesa por desconhecer os motivos de sua responsabilização.
17.
Conclui pela nulidade do feito em relação aos impugnantes, por cerceamento do direito de
defesa e exercício do contraditório, conforme jurisprudência administrativa que transcreve, e
violação aos arts. 2o e 50, inciso I, da Lei no 9.784/99 e 59, inciso II do Decreto no 70.235/72,
pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda.
18.
Ainda em preliminar, sustentaram os impugnantes que a ausência de prova de conduta
dolosa, o que conduz a nulidade por vício insanável por ofensa ao artigo 142 do CTN, sendo
indispensável a prova do dolo e do proveito pessoal do responsável em detrimento da sociedade,
conforme doutrina que transcreve, não bastando apenas atribuir a responsabilidade com base no
artigo 135, inciso III do CTN por infração à lei, máxime que no caso os PPP não foram subscritos
pelos impugnantes, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de que teria determinado a
assinatura ou modificação das informações constantes nos formulários.
19.
No mérito, alegaram a necessidade de cancelamento integral da autuação por absoluta
falta de comprovação do dolo e nexo de causalidade entre os atos praticados pelos impugnantes e
as supostas infrações praticadas pela Proquigel Química S/A, sendo inaplicável o artigo 135 do
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
16
Código Tributário Nacional/CTN e a responsabilização pelo artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
pois os impugnantes não detinham atribuição de informar em GFIP.
20.
Destacam que a fiscalização não apontou o nexo de causalidade entre a conduta do
Impugnante e o ato tido por infracional, requisito indispensável conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, no RE 562.276/PR analisado no rito da repercussão geral, excerto que
transcrevem.
21.
Acrescentam que a empresa demonstrou em sua defesa que a fiscalização lançou o tributo
com base em premissas e interpretação equivocadas do julgamento pelo STF do ARE 664334 e da
legislação previdenciária, em especial quanto ao uso dos EPI, critérios de mensuração de agentes
avaliados quantitativamente e da norma contida no artigo 64, § 2o do Decreto no 3.048/99, além
de ter demonstrado que não praticou o fato gerador e que as modificações de PPP não geraram
efeito no mundo jurídico.
22.
Entendem que restou demonstrado que a Proquigel não violou o art. 32, inciso IV, da Lei no
8.212, pois não expôs seus empregados a agentes nocivos de forma capaz e suficiente a deflagrar
o direito à aposentadoria especial e por conseguinte, não houve infração à Lei, sendo portanto
descabida a responsabilização dos dirigentes, e ainda a alteração do PPP referiu-se tão somente a
retirada de agentes não priorizados, de modo que nem o original nem o retificado poderiam ter
ensejado reconhecimento de direito à aposentadoria especial.
23.
Concluem que o dispositivo dito como infringido, art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212 não
autoriza o redirecionamento da cobrança para os Diretores, nem a responsabilização solidária dos
impugnantes.
24.
Pedem, ao final, pelo reconhecimento das nulidades quanto a responsabilização dos
impugnantes, cancelando o auto de infração, seja julgada procedente a impugnação, cancelando
integralmente a autuação fiscal com relação aos Impugnantes, excluindo-os do polo passivo da
demanda.
25.
Para além das exposições acima que são comuns a todos os Impugnantes, o impugnante
Roberto Noronha dos Santos, no tópico das nulidades, Ausência de Prova de Conduta Dolosa por
Parte do Impugnante, acrescenta que desempenhava a função de Diretor Superintendente e não
tinha qualquer ingerência sobre a atividade de preenchimento e entrega de informações à
Previdência Social, área esta relacionada com a área de medicina e engenharia do trabalho,
estranha ao organograma da diretoria comercial, sendo erro crasso da fiscalização em atribuir-lhe
responsabilidade.
26.
O impugnante Roberto Fiamenghi, no tópico das nulidades, Ausência de Prova de Conduta
Dolosa por Parte do Impugnante, acrescenta que desempenhava a função de Diretor de Relações
Institucionais e não tinha qualquer ingerência sobre a atividade de preenchimento e entrega de
informações à Previdência Social, área está relacionada com a área de medicina e engenharia.
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
17
27.
O impugnante Luiz Souto Maia Malbouisson de Mello, no tópico das nulidades, “Ausência
de Prova de Conduta Dolosa por Parte do Impugnante”, acrescenta que desempenhava a função
de Diretor Industrial e não tinha qualquer ingerência sobre a atividade de preenchimento e
entrega de informações à Previdência Social, área esta relacionada com a área de medicina e
engenharia do trabalho, estranha ao organograma da diretoria comercial, sendo erro crasso da
fiscalização em atribuir-lhe responsabilidade.
28.
O impugnante Cristian Humberto Garcia Leal acrescenta o tópico de exclusão de
Responsabilidade do Período de 01/01/2013 a 31/08/2013, ao considerar que exerceu função
diretiva a partir de 01/09/2013, conforme comprova a ata de assembleia que junta, somente
sendo possível a responsabilização contra pessoa que exercia cargo na sociedade à época do fato
gerador, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que transcreve,
devendo ser excluída a responsabilização referente ao período de 01/01/2013 a 31/08/2013, na
remota hipótese de ser mantida a responsabilização.
29.
No tópico das nulidades, Ausência de Prova de Conduta Dolosa por Parte do Impugnante,
acrescenta que o impugnante desempenhava a função de Diretor Comercial de Chapas Acrílicas e
Resina e não tinha qualquer ingerência sobre a atividade de preenchimento e entrega de
informações à Previdência Social, área esta relacionada com a área de medicina e engenharia do
trabalho, estranha ao organograma da diretoria comercial, sendo erro crasso da fiscalização em
atribuir-lhe responsabilidade.
30.
Já o impugnante Carlos Marcelo Thieme acrescenta o tópico de exclusão de
Responsabilidade do Período de 01/07/2013 a 12/2015, posto que exerceu função diretiva até
30/06/2013, conforme comprovam as atas de assembleia que junta, somente sendo possível a
responsabilização contra pessoa que exercia cargo na sociedade à época do fato gerador,
consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que transcreve, devendo ser
excluída a responsabilização referente ao período de 01/07/2013 a 31/12/2015, na remota
hipótese de ser mantida a responsabilização.
31.
No tópico das nulidades, Ausência de Prova de Conduta Dolosa por Parte do Impugnante,
acrescenta que o impugnante desempenhava a função de Vice-Diretor Comercial e não tinha
qualquer ingerência sobre a atividade de preenchimento e entrega de informações à Previdência
Social, área está relacionada com a área de medicina e engenharia do trabalho, estranha ao
organograma da diretoria comercial, sendo erro crasso da fiscalização em atribuir-lhe
responsabilidade.

DA DILIGÊNCIA.

32.
Cumpre destacar que, antes do julgamento de mérito pela Delegacia de Julgamento (DRJ),
o processo teve o julgamento convertido em diligência, conforme consta das e-fls. 3.486/3.505,
com a finalidade de que a autoridade fiscal apresentasse maiores detalhamentos acerca de:
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
18
1) Na análise dos PPP anexos ao relatório fiscal (Anexo XVI), fls. 404/1.059,
verifica-se que em diversos deles há observações quanto a empresas de CNPJ
diversos em que laboraram os segurados listados nas planilhas anexas ao relatório
fiscal. Tomo como exemplo:
- PPP empregado Reginaldo Evangelista dos Santos, emitido em 20/10/2017, fls.
404, empresa constante como empregadora: Acrinor Acrilonitrila do Nordeste,
CNPJ 13.546.353/0001-33;
- PPP empregado Edmarcos Gomes dos Santos, emitido em 24/10/2017, fls 407,
empresa constante como empregadora: Acrinor Acrilonitrila do Nordeste, CNPJ
13.546.353/0005-67;
- PPP empregado Jose Florentino Ribeiro V. Oliveira, emitido em 31/10/2017, fls.
410, no campo “observações” consta que o trabalhador exerce atividades nas
empresas do grupo: CNPJ 13.546.353/0001-33 Acrinor Acrilonitrila do
Nordeste/CNPJ 13.546.353/0005-67 Acrinor Acrilonitrila do Nordeste/CNPJ
02.402.478/0001-73 Unigel Plásticos;
- PPP empregado Antonio César Pereira de Santana, emitido em 20/10/2017, fls.
412, no campo “observações” consta Proquigel Química S/A sucessora da
Companhia Química Metacril (antiga Paskin S/A) - CNPJ: 05.282.535/0003-88;
- PPP empregado Benevaldo Melo de Desterro, emitido em 31/10/2017, fls. 738,
no campo “observação” consta Proquigel Química S/A sucessora da
Policarbonatos do Brasil S/A — CNPJ: 27.515.154/0001-72.
Considerando que no item 10 do relatório fiscal há referência de composição de
grupo econômico da UNIGEL, e que os documentos ambientais fazem referência a
unidades distintas da Proquigel, tais como unidade Acrilonitrila, unidade
Monômero Cianeto e Fertilizantes, unidade Estireno e unidade Plásticos, situadas
em Candeias e Camaçari, faz-se necessário que a fiscalização discrimine qual a
relação (sucessão, incorporação) da autuada com os CNPJ acima descritos e ainda
discrimine a estrutura do Grupo Econômico situando os estabelecimentos
fiscalizados no contexto do grupo.
2) No Parecer Técnico juntado na defesa (Doc 2), foram listados os empregados
com agentes nocivos citados na ação fiscal, às fls. 2.362 e, no Anexo I, listados os
empregados considerados expostos ao agente nocivo ruído pela fiscalização, fls.
2.389.
Nas referidas listagens há especificação do setor produtivo em que localizado o
trabalhador, o que facilita a análise dos casos, porém não houve esta
discriminação nas planilhas apresentadas como anexos no relatório fiscal,
somente sendo possível verificar o setor em que está alocado o trabalhador, um a
um, compulsando os PPP juntados pela fiscalização às fls. 404/1.059.
Neste caso, a fiscalização deve validar os setores em que alocados os
trabalhadores tidos como expostos constantes do Parecer juntado (Doc 2) e
elaborar planilha com discriminação do posto de trabalho ou por Grupo
Homogêneo de Exposição/GHE, ou Grupos Similares de Exposição ao Risco/GSER
em relação aos trabalhadores de cada estabelecimento fiscalizado (Candeias e
Camaçari), discriminados nas planilhas do Anexo XVII do relatório fiscal, fls.
1.060/1.064.
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
19
3) Em relação aos elementos pontuais alegados na defesa, itens I, II e III acima
relatados, deve a fiscalização se manifestar de acordo com as provas juntadas nos
autos, em especial o Parecer Técnico (Doc 2), às fls. 2.333/2.388 e Anexos. Sendo o
caso, propor a retificação do lançamento.
Diante do exposto, considerando as alegações do impugnante e documentos
juntados, e em respeito ao princípio da verdade material que rege o contencioso
administrativo fiscal, entendo necessária a determinação de diligência para que a
autoridade lançadora se manifeste sobre os pontos acima elencados e demais
considerações que entender pertinentes ao caso.

33.
Diante de tal determinação, houve a juntada da Informação Fiscal de Diligência, às e-fls.
3.795/3.819, da qual destacam-se os seguintes trechos:
Os PPP dos referidos empregados não constam no processo e não foram
acostados à impugnação do contribuinte. Contudo, o contribuinte terá a
oportunidade de apresentá-los no prazo de 30 dias concedidos para manifestação
dessa diligência. A não apresentação do PPP não tem o condão de impedir o
lançamento do débito pois, nesse caso, há amparo legal de presunção da
ocorrência do fato gerador. Cabe ressaltar que no decurso do procedimento fiscal
foi solicitado PPP de todos os empregados. Aqueles empregados cujos PPP não
foram entregues, procedeu-se o arbitramento (aferição da base) com fulcro no art.
33 da Lei 8.213/91. A segregação das bases em diversas planilhas, realizada pela
fiscalização, tem a finalidade de facilitar a compreensão, organização e
apresentação da apuração do débito fiscal, em nada altera a sua totalização,
mesmo se, eventualmente, um empregado estiver alocado em uma planilha ao
invés de outra.
(...)
O empregado Francisco Thadeu de Jesus Brandão, CB0 813125, operador de
produção (química, petroquímica e afins), integrante GHE 12, exposto a agente
nocivo qualitativo n-hexano e ruído acima de 85 db (conforme PPP), ambos, fato
gerador de Adicional do Sat com alíquota prevista de 6% (seis por cento). Todas as
informações relatadas foram retiradas do Relatório Fiscal e seus anexos
(planilhas), portanto, não há como sustentar alegação de ausência de motivação
do lançamento. Cabe ainda relatar que o referido funcionário, citado
nominalmente no Relatório Fiscal, obteve aposentadoria especial concedida pelo
INSS com base no PPP elaborado pela empresa.
Portanto, a alegação de "falta de motivação" é de causar perplexidade
considerando que: há descrição detalhada no relatório fiscal que os agentes
qualitativos n-hexano e o agente ruído acima de 85 db são fato gerador de
adicional do Sat; há a descrição detalhada da fundamentação legal, não apenas
citando a norma aplicada ao caso concreto, mas detalhando todo o arcabouço
normativo relativo ao Adicional do Sat; o referido empregado consta
relacionado no corpo do Relatório Fiscal, consta relacionado em planilha que
identifica os agentes nocivos a que esteve exposto e, por fim, há o PPP anexo.
Segue excerto do Relatório Fiscal onde descreve a motivação, consta tabela com
citação do referido empregado com o respectivo agente a que esteve sujeito e o
PPP do empregado — Francisco Thadeu de Jesus Brandão.
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
20
(...)
Desse modo, restou comprovada a ocorrência do fato gerador do Adicional do Sat
com relação aos empregados citados e o total descabimento da alegação do
contribuinte de "ausência de motivação do lançamento".
(...)
Quanto a refutação da alteração do PPP, o item 59.6 do Relatório Fiscal detalha
de forma pormenorizada a conduta flagrantemente fraudulenta do contribuinte,
devidamente comprovada, copiando no corpo do Relatório Fiscal o excerto do PPP
entregue ao INSS e o entregue a fiscalização, demonstrando que foi suprimido o
agente qualitativo n-hexano e diminuído o nível de decibéis do ruído. Desse modo,
não deixa dúvida que o PPP do empregado ROQUE MARIANO AMORIN SANTANA
entregue ao INSS contém o n-Hexano (agente qualitativo) e ruído acima de 85 db,
em contraste com PPP entregue à fiscalização, o qual retirou/excluiu o n- Hexano
(agente qualitativo) e o ruído teve os decibéis alterado para abaixo dos 85 db. Os
documentos encontram-se anexos em sua integralidade no processo e em parte
no corpo do relatório fiscal (ANEXO XVIII). Ressalta-se que foram anexadas provas
(procuração e declaração) que comprova que foi a PROQUIGEL quem elaborou e
entregou o PPP que se encontra no processo do INSS relativo ao benefício da
aposentadoria especial do referido empregado.

34.
Os responsáveis solidários apresentaram manifestação em relação ao resultado da
diligência, e-fls. 3.838/ 3.839, destacando que o relatório de Diligência aborda apenas questões
técnicas relacionadas aos agentes nocivos, as quais são inerentes à pessoa jurídica Proquigel
Química. Assim, reiteram os termos das impugnações tempestivamente apresentadas e requerem
que estas sejam julgadas procedentes, com o cancelamento integral do Auto de Infração e o
reconhecimento de suas exclusões do polo passivo.

35.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou manifestação às e-fls. 3.866/3.897, da qual se
transcreve a conclusão:
Em face de todo o exposto, é a presente para reiterar a V.Sa. que julgue
integralmente procedente a IMPUGNAÇÃO apresentada, pelas razões de fato e
direito ditas na impugnação e acima expendidas, reconhecendo a nulidade do
auto de infração em face das preliminares arguidas e, no mérito, cancelando
integralmente a autuação.
No que tange ao ruído, em caso de manutenção do entendimento fiscal, o mínimo
que se espera é que, em face do princípio da anterioridade tributária, sejam
exigidas somente contribuições a partir de 07 de junho de 2015 e sejam excluídas
as imposições de penalidades, a cobrança de juros de mora, nos termos do art.
100 do CTN.
Reitera também a produção de prova técnica, uma vez que atendidos os requisitos
do art.16, IV do Decreto no 70.235/72.
Caso assim não se entenda, requer-se subsidiariamente o desagravamento da
multa de ofício de 150% para 75% sobre o principal.
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
21

36.
Contudo, mesmo diante de todos os argumentos apresentados, a DRJ negou provimento à
Impugnação do Contribuinte e deu provimento às impugnações dos responsáveis solidários.
37.
Assim, diante da negativa de sua Impugnação, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

38.
No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera a essência dos termos da impugnação para
a alcançar a reforma da decisão de primeira instância, ocasião em que lastreia suas pretensões sob
os seguintes argumentos:

Preliminar:
1) Preliminar de nulidade do Auto de
Infração por vício material
O contribuinte sustenta que o Auto de Infração
está eivado de vício material, na medida em que
não houve a investigação da eficácia dos EPIs, não
houve a verificação da exposição dos empregados
aos agentes nocivos, não houve da exposição da
prova de modificação dos PPPs e não houve a
motivação dos PPPs entregues no curso do
procedimento fiscal. Sustenta, pois, que os
referidos vícios maculam o seu direito de defesa.
Mérito:
2) DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA O
CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL
– Agentes químicos
Argumenta que a aferição da existência de agentes
químicos
como
nocivos
e
ensejadores
da
Contribuição devem ser aferidos pelo critério
quantitativo dos limites de tolerância, de modo
que não deve ser considerado isoladamente o
critério qualitativo de exposição para autorizar a
imposição da exação.
Tece apontamentos específicos sobre os agentes
químicos relacionados nos Anexos 13 e 13-A da
NR-15 e os limites de tolerância na forma do laudo
pericial próprio.
3) DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA O
CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL
– Agente ruído - físico
Argumenta que o Acórdão da DRJ adotou novo
critério jurídico diverso daquele da Autuação
Fiscal, além de que o regramento tributário da
contribuição ao RAT deve considerar a eficácia dos
EPIs. Complementa que houve o equívoco na
premissa de adoção do entendimento fixado na
Súmula no 09 do TNU e do julgamento do STF no
ARE 664.335/SC, de modo que a eficácia dos EPIs
deveria afastar a exigência da Contribuição ao RAT
frente ao agente nocivo vinculado ao ruído, além
da
necessária
observância
do
princípio da
legalidade, da segurança jurídica, da anterioridade
nonagesimal e da previsão do art. 100 do CTN,
concluindo, ao fim, pela inocorrência do fato
gerador da contribuição adicional.
4) Do lançamento por arbitramento – PPPs
não entregues e modificados
Sustenta que os PPPs considerados não entregues
foram, na verdade, apresentados à fiscalização. Já
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
22
para os PPPs considerados como modificados,
sustenta o Recorrente que as alterações realizadas
não se destinaram a deflagrar o fato gerador.
5) Da multa qualificada
Sustenta inexistir ato doloso destinado a se
esquivar do cumprimento das obrigações fiscais e
por entender válidos os atos praticados e
reputados pela autoridade fiscal.

39.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
40.
Em último informo que houve recurso de ofício para apreciação.
41.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
42.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 28 de outubro de
2020 (fl. 4.256/4.350) frente à ciência do Acórdão recorrido em 29 de setembro de 2020 (fl.
4.244).
43.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
DO RECURSO DE OFÍCIO
44. Do compulso dos autos, verifica-se que assiste razão ao
recorrente, quando dispõe sobre o montante da
exoneração do crédito tributário e o limite atinente à
interposição do recurso de ofício.
45. Ao que se vê do dispositivo do acórdão recorrido,
operou-se uma exoneração de crédito tributário no
importe de R$ 5.344.210,66.
46. Importa salientar o que dispõe a Portaria MF n. 2, que
alterou o valor limite para interposição de Recurso de
Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
23
47. Nesse sentido, Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de
2023 no art. 1 estabelece valor superior R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
48. Desta feita, há que se considerar o limite de alçada
vigente no momento da apreciação do respectivo
Recurso de Ofício, conforme inteligência da Súmula
CARF no 103.
49. Assim, a decisão de primeira instância julgou
parcialmente procedente a defesa do contribuinte,
pelo que exoneraram os sujeitos solidários.
50. Com efeito, o recurso de ofício interposto para
julgamento, na presente data, após a vigência da
Portaria MF n. 2 de 7 de janeiro de 2023, não merece
ser conhecido.

PRELIMINAR
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIO MATERIAL | ALEGADA FALHA NA MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO |CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO | OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, DEVIDO
PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO |PRESUNÇÃO

51.
Como matéria preliminar destinada a reformar o Acórdão exarado pela DRJ que manteve o
lançamento tributário, sustenta o Recorrente que a autuação fiscal está eivada de vício material
hábil ao reconhecimento de sua nulidade, na medida em que (i) para os PPPs vinculados à
existência de agentes nocivos, não houve a verificação da eficácia dos EPIs, a verificação das
circunstâncias que exposição aos agentes e a quais desses agentes estariam expostos 2 dos
empregados da Contribuinte; (ii) para os PPPs modificados, não houve a prova da modificação; e
(iii) para os PPPs não entregues, não houve a motivação de parte dos lançamentos.
52.
No entanto, em que pese as exaustivas exposições do Recorrente, perfilho do
entendimento exposto pela d. DRJ no sentido de haver similitude entre as motivações de
preliminar de nulidade do auto de infração e os argumentos de mérito voltados a alcançar a
insubsistência da autuação. Essa é, inclusive, a concepção de que se extrai ao considerar que as
motivações do recurso se voltam a delinear o error in judicando da DRJ quando da apreciação da
matéria de fundo, ou seja, sem vinculação aos pressupostos basilares para a constituição do
crédito tributário que seriam cognoscíveis em sede de preliminar.
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
24
53.
Assim, corroboro com o entendimento da DRJ no sentido de que, em análise inaugural
quanto aos pressupostos do lançamento, o auto de infração impugnado bem atende às exigências
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, do art. 142 do CTN e dos arts. 2o e 50 da Lei no
9.784/1999, de modo que não subsiste vício material hábil a invalidar o ato administrativo na
hipótese, e ainda colaciono o entendimento da diligência, na qual me filio, a
especificidade|singularidade se entregue pelo contribuinte, obteria as informações, mas como
estão no anexo, assim transcrevo:
Portanto, a alegação de "falta de motivação" é de causar perplexidade
considerando que: há descrição detalhada no relatório fiscal que os agentes
qualitativos n-hexano e o agente ruído acima de 85 db são fato gerador de
adicional do Sat; há a descrição detalhada da fundamentação legal, não apenas
citando a norma aplicada ao caso concreto, mas detalhando todo o arcabouço
normativo relativo ao Adicional do Sat; o referido empregado consta
relacionado no corpo do Relatório Fiscal, consta relacionado em planilha que
identifica os agentes nocivos a que esteve exposto e, por fim, há o PPP anexo.
54.
Com isso, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto às preliminares de nulidade
aventadas.

MÉRITO
DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA O CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AGENTES
QUÍMICOS

55.
Superados os apontamentos preliminares, dos quais se confundem com o mérito ora
apreciado, rememora-se que o Recorrente sustenta a necessidade do afastamento da cobrança
instrumentalizada no Auto de Infração quanto aos compostos químicos, na medida em que, para
os PPPs apresentados, indevida é a consideração da nocividade apenas em seu viés qualitativo,
sendo necessária a apreciação simultânea dos critérios quantitativos.
56.
No entanto, ao se ater aos efetivos elementos que ensejaram a autuação, notadamente no
que se refere à sujeição dos empregados da Contribuinte aos agentes químicos nocivos n-hexano,
hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, mercúrio, cromo, benzeno e cádmio, verifico
que a sua avaliação como sendo prejudicial à saúde do trabalhador deve corresponder àquela
realizada no viés qualitativo, conforme descrito nos Anexos 13 e 13-A da NR-15, na medida em
que a pura e simples exposição do trabalhador já se revela como hábil a resultar em riscos à sua
saúde.
57.
Explico. Na esteira do quanto acertadamente delineado pela DRJ como motivações de sua
convicção – pelo que os acolho integralmente, sem prejuízo das exposições complementares nesta
oportunidade –, o art. 200, inc. VI, da CLT (Decreto-Lei no 5.452/1943), com as alterações da Lei no
6.514/1977, dispõe ser incumbência do Ministério do Trabalho a edição de normas
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
25
complementares destinadas à proteção do trabalhador, notadamente àqueles que se expunham a
agentes nocivos à sua saúde, conforme teor logo reproduzido:

Art. 200 - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às
normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou
setor de trabalho, especialmente sobre: (Redação dada pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
(...)
IV - proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com
exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes
contrafogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação,
corredores de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização; (Incluído
pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)

58.
E é de tal modo que, em cumprimento com a referida determinação legal, cumpriu o
Ministério do Trabalho em editar a Portaria no 3.214/1978 para, dentre outros pontos, aprovar a
Norma Regulamentadora no 15 para dispor dos critérios qualitativos e quantitativos para a
identificação da nocividade de agentes químicos, físicos e biológicos.
59.
Pela especialidade da análise que resultou na materialização das conclusões na NR-15, o
conteúdo nela inserto sobejou o tratamento trabalhista e passou a nortear, também, as análises
quanto aos reflexos previdenciais, conforme previsão do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991, com
redação dada pela Lei no 9.732/1998, em que a verificação da exposição de trabalhadores aos
agentes nocivos também corresponderia àquelas formas admitidas no termo da legislação
trabalhista, da qual estava inserta a NR-15:

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)

60.
Assim, em havendo a previsão na NR-15 no tocante à aferição qualitativa dos agentes
nocivos relacionados nos seus Anexos 13 e 13-A, dos quais se inserem os tratados nesta
oportunidade, afigura-se que a projeção dos efeitos para fins trabalhistas e previdenciários
também demonstram a sua imperiosa transmissão para fins tributários frente à sua intelecção
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
26
sistemática, sendo elemento do qual legitima a cobrança da contribuição adicional frente à
empregadora-contribuinte em razão da sujeição dos seus empregados à aposentadoria especial.
61.
Dadas as referidas considerações, que, mais uma vez, apenas complementam aquelas já
exaustivamente apresentadas pela DRJ, as quais adoto igualmente como razões de decidir,
verifico que as motivações recursais apresentadas pelo Recorrente não são hábeis a adotar a
apreciação quantitativa dos agentes químicos nocivos ao trabalhador, posto que, pela
essencialidade técnica do entendimento materializado nos Anexos 13 e 13-A da NR-15, a aferição
dos riscos do trabalhador deve tomar a termo a suficiência de sua simples exposição ao composto
químico.
62.
Não obstante e em segundo lugar, verifico que as argumentações do Recorrente quanto à
aferição da nocividade do benzeno pelo critério quantitativo são igualmente improcedentes, tal
como já abordado nesta oportunidade e exaustivamente delineado pela DRJ. Isso porque,
conforme visto, o Anexo 13-A da NR-15 expressamente trata o referido composto químico como
cancerígeno, de modo que inexiste limite seguro para exposição do trabalhador.
63.
Há, desse modo, a inclusão do referido composto como de imperiosa análise qualitativa
para fins de delimitação dos reflexos trabalhistas, previdenciários e tributários, como o que se
aprecia nesta oportunidade, modo pelo qual os argumentos levantados pelo Recorrente não são
hábeis a infirmar aqueles já expostos pela DRJ, dos quais igualmente adoto como razões de
decidir.
64.
Já em terceiro lugar, no que se refere às alegações específicas apresentadas pelo
Recorrente no tocante aos agentes químicos cádmio, cromo, mercúrio e n-hexano, aproveito-me
das acertadas consignações das razões de decidir da DRJ, na medida em que acompanham o
entendimento da qual perfilho no sentido de ser despicienda a aferição dos limites de exposição
dos trabalhadores aos referidos compostos químicos em razão da suficiência de sua simples
exposição para autorizar a projeção dos efeitos trabalhistas, previdenciários e tributários,
conforme critério qualitativo descrito nos anexos 13 e 13-A da NR-15.
65.
Agora, o cotejo de todas as exposições acima que perfilham em idêntico sentido àquelas
acertadamente expostas pela DRJ também demonstra inexistir vício de motivação do auto de
infração, que se insere como matéria alegada em preliminar do Recurso Voluntário , na medida
em que há a demonstração exaustiva de que a sujeição do Contribuinte ao pagamento da
Contribuição decorrente do Risco Ambiental do Trabalho prescinde da verificação do nível de
exposição e os reflexos de sua nocividade, sobretudo ao considerar a aplicação dos critérios
qualitativos dos agentes químicos tratados nesta oportunidade como suficientes para autorizar a
exação.
66.
Ainda assim, as exposições da autuação não denotam a existência de qualquer preterição
ao direito de defesa do contribuinte frente à alegada deficiência de motivação, na medida em que,
do contrário, toda a exposição da autoridade fiscal foi suficiente para lastrear o conhecimento do
Contribuinte do objeto da cobrança fiscal e a respectiva construção exaustiva das teses de defesa.
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
27
67.
Com as referidas exposições, nego provimento ao Recurso Voluntário, pelo que recepciono
integralmente as razões de decidir apresentadas pela DRJ no tocante à manutenção da autuação
fiscal referente à Contribuição Adicional vinculada aos agentes químicos que ensejam a
aposentadoria especial de trabalhadores.

DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA O CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL |AGENTE FÍSICO
| RUÍDO

68.
O Recorrente também busca a reforma do Acórdão da DRJ e a consequente insubsistência
da autuação fiscal no tocante à exigência da Contribuição adicional frente à constatação da
exposição dos seus trabalhadores ao fator nocivo vinculado aos ruídos, em que a utilização dos
EPIs resultaria na mitigação dos efeitos do referido agente físico e, por isso, afastaria a validade
da cobrança do tributo. Argumenta, ainda, que houve a inovação do critério jurídico da autuação
frente ao entendimento da DRJ, uma vez que
69.
No entanto, entendo que as motivações expostas pelo Recorrente não comportam
acolhimento. Isso porque, conforme expressamente salientado nas razões recursais, o lançamento
do crédito se deu frente à impertinência “do uso de equipamentos de proteção ao trabalhador”
(fl. 4.304) em razão do julgamento realizado pelo STF no bojo do Agravo em Recurso
Extraordinário no 664.355/SC. No entanto, quando do julgamento da Impugnação pela DRJ, para
além das motivações expostas destinadas a contextualizar o tratamento aplicável à contribuição
adicional da aposentadoria especial, o entendimento adotado também foi no sentido de manter a
autuação fiscal frente ao idêntico precedente emanado pelo STF.
70.
Assim, ao contrário do que alega o Recorrente, não promoveu a DRJ qualquer adoção de
novos critérios para a manutenção da constituição do crédito tributário. Houve, em verdade, tão
somente a contextualização do regramento normativo aplicável aos efeitos decorrentes da
sujeição dos trabalhadores ao agente físico nocivo vinculado ao ruído e, após e em sua essência, a
manutenção da autuação frente ao entendimento já manifestado pelo STF no bojo do ARE no
664.355/SC. Não há, pois, a extrapolação das motivações que ensejaram a autuação.
71.
Como consequência das exaustivas e acertadas exposições pela DRJ, o que também as
adoto como razões de decidir, verifico não subsistir elementos hábeis a afastar a higidez do
crédito constituído, na medida em que, ainda que com a existência dos EPIs, o direito à
aposentadoria especial frente à sujeição do trabalhador ao agente nocivo ruído e a respectiva
obrigação do empregador ao seu custeio sobeja a mera verificação da atenuação dos danos de
ordem auditiva, na medida em que os deletérios efeitos à saúde humana também perpassa à
integralidade do organismo, tal como salientado pelo Pretório Excelso no citado julgamento:

Fl. 4407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
28
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites
acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no
mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...).
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é
certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente
nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam
na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto
pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.

72.
Daí porque, verificada a existência da sujeição dos empregados dos Contribuintes ao
agente físico ruído como nocivo à sua saúde, afere-se que os reflexos para o enquadramento da
referida circunstância como hábil à aposentadoria especial devem tomar igual tratamento para
fins de delimitar, também, os reflexos tributários do custeio da aposentação pelo Empregador.
Entendimento de forma contrária, inclusive, resultaria na admissão de considerável
incompatibilidade interpretativa de idêntica circunstância, em que instrumentos e tratamentos
jurídicos idênticos (proteção ao trabalhador nos vértices trabalhista e previdenciário) resultasse
em efeitos distintos (tributário).
73.
Das exposições acima, entendo que o pronunciamento externado pela DRJ em sintonia
com o quanto já decido pelo Supremo Tribunal Federal demonstra inexistir qualquer violação aos
princípios da legalidade, da segurança jurídica e da anterioridade nonagesimal, além da regra do
art. 100 do CTN, na medida em que o pronunciamento do STF não resultou em supressão de
entendimentos já adotados, como também não inovou no ordenamento jurídico. Em verdade, o
Pretório Excelso apenas conferiu a interpretação sistemática dos normativos aplicáveis à
aposentadoria especial que igualmente também se transmite ao caso em apreço.
74.
Um fato importante a ser destacado, é que houve retificação quando ao ruído em (e-fls. 10
da diligência), vejamos:
Quanto à refutação da alteração do PPP, o item 59.6 do Relatório Fiscal detalha
de forma pormenorizada o conluio flagrantemente fraudulento do contribuinte,
devidamente comprovado, copiando no corpo do Relatório Fiscal o excerto do
PPP entregue ao INSS e o extrato e fiscalização, demonstrando que foi suprimido
o agente qualitativo n-Hexano e diminuído o nível de decibéis do ruído. Desse
modo, não há dúvida que o PPP do empregado ROQUE MARIANO AMORIN
SANTANA entregue ao INSS contém o n-Hexano (agente qualitativo) e ruído acima
de 85 db, em contraste com PPP entregue à fiscalização, o qual retirou/excluiu o
n-Hexano (agente qualitativo) e reduziu todos os decibéis alterado para abaixo
dos 85 bd, conforme comparado entre as suas integrações no presente e por bem
do corpo do relatório fiscal (ANEXO XVIII). Ressalta-se que foram anexadas provas
robustas e documentais junto ao foro que foi a PROQUIREL quem elaborou o
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
29
citado documento, o mesmo que apresentando ao INSS relatou bem diferente da
aposentadoria especial do referido empregado.
75.
Com as exposições acima que se destinam a perfilhar das idênticas motivações
apresentadas pela DRJ, o que as adoto integralmente como razão de decidir, nego provimento ao
Recurso Voluntário no particular.

DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA O CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL | DO
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO |PPPS NÃO ENTREGUES E MODIFICADOS

76.
Outro ponto combatido pelo Recorrente se refere à invalidade da autuação fiscal,
chancelada pela DRJ, no tocante aos lançamentos realizados por arbitramento quanto aos PPPs
considerados como não entregues e modificados.
77.
No entanto, entendo que o Recurso Voluntário também não merece provimento no
particular, na medida em que, ainda que considerados os PPPs entregues e modificados após o
início do procedimento fiscal, deve ser aplicado o Enunciado no 33 da Súmula do CARF, que assim
preconiza:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.

78.
Com isso, afigura-se não subsiste razão para afastar o lançamento quanto às temáticas em
referência, sendo motivações das quais também demonstram não subsistir vício material no
lançamento referente aos PPPs não entregues e modificados – tal como delineado em preliminar
do Recurso Voluntário.
79.
Nesses termos, nego provimento ao Recurso Voluntário.

DA MULTA QUALIFICADA

80.
Pretende o Recorrente o afastamento da multa qualificada de 150%, ao argumento de que
não houve qualquer ato doloso destinado a suprimir ou reduzir tributo, tendo agido de boa-fé no
cumprimento de suas obrigações fiscais e previdenciárias, especialmente quanto à apresentação
dos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP.
81.
Em análise dos autos, verifico que as motivações apresentadas pelo Recorrente merecem
acolhida. Conforme se observa no Anexo às fls. 118, a empresa apresentou, no curso da
fiscalização, documentação complementar e explicativa, reconhecendo a existência de PPPs
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730325/2017-47
30
antigos e desatualizados, elaborados à época de desligamentos de empregados, mas sem
qualquer intuito de falsear informações. No mesmo anexo, consta expressamente que, após
revisão interna conduzida pelo setor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), foram
reenviados os PPPs para atualização, tendo sido entregues novos formulários apenas com a
correção dos dados técnicos — e não para ocultar agentes nocivos ou fraudar o fisc.
82.
A leitura integral do documento de fls. 118 evidencia a postura colaborativa da
Contribuinte com a fiscalização, reconhecendo eventuais inconsistências administrativas e
procedendo à sua correção tempestiva. Em nenhum momento se constata intenção deliberada de
suprimir a incidência da contribuição adicional ao GILRAT ou de ocultar a efetiva exposição dos
trabalhadores aos agentes N-Hexano e Mercúrio. A simples divergência entre versões de PPPs,
quando devidamente justificada e acompanhada de processo interno de atualização, não se
confunde com fraude ou dolo, tampouco com o tipo qualificado em 150%.
83.
Assim, entendo que a prova constante dos autos, notadamente o teor do Anexo de fls.
118, não é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do dolo, requisito essencial à
qualificação da multa nos termos do art. 44, § 1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996. Desse modo,
afasto a qualificadora por ausência de dolo específico, readequando a penalidade para multa de
ofício simples no patamar de 75%, nos termos do caput do referido dispositivo legal).
DISPOSITIVO
84.
Ante o exposto, não conheço Recurso de Ofício, conheço do recurso voluntário, rejeito as
preliminares e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 4410
DF CARF MF
Original